Tribunal: TJMT
Processo: 1011109-11.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011109-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS VAZ DE AZEVEDO - CPF: 568.593.251-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SURSIS PROCESSUAL – REVOGAÇÃO –DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – INOCORRÊNCIA –
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 89, § 6º, da Lei n. 9.099 /95, durante o período de suspensão do processo, não corre o prazo prescricional.

Se, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal inferior ao previsto no art. 109 do Código Penal, não há que se falar em prescrição retroativa.

Para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescin
dível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Carlos Vaz de Azevedo
tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena nº 2000752-25.2021.8.11.0064, que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, em relação ao delito do art. 306,
caput
, c/c art. 298, inciso III ambos da Lei nº 9.503/97, com fulcro no artigo 109, VI, do Código Penal.

O agravante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

Ao final, pede o provimento para que seja reconhecida a
“prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa”
,
bem como prequestiona a matéria.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso
(Id.
168440669
).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (Id.
168440670
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou desprovimento do recurso (Id. 173520194).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em saber se é caso de prescrição da pretensão retroativa.

Inicialmente, faço um breve relato, para melhor elucidar a questão
sub judice
.

Depreende-se dos autos que
Carlos Vaz de Azevedo
responde a guia de execução nº. 2000752-25.2021.8.11.0064, em razão da prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), a reprimenda de 08 meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa.

Extrai-se dos autos que a denúncia foi recebida na data de 22/02/2016, foi citado e aceitou a proposta de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95) na audiência no dia 16/06/2016.

Nesse ínterim,
a
dveio a notícia de descumprimento do
sursis
e, então, o prosseguimento da ação penal a partir da revogação da suspensão condicional em 12/3/2019 e a condenação prolatada em 12/2/2021.

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Isso porque, por força do artigo 89, § 6º, da Lei 9.099/95, não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo, assim, deve ser suspensa a contagem do prazo para prescrição entre a suspensão condicional do processo e sua revogação, ou seja, 16.06.2016 até 12.03.2019.

Nota-se que o prazo de suspensão é aquele fixado na audiência e durante este período, e somente neste lapso temporal, é que deverão ser implementadas as condições impostas. Transcorrido o período de prova, o juiz terá duas opções - verificado o cumprimento das condições, declarará extinta a punibilidade, caso contrário, revogará o benefício, dando prosseguimento ao processo, como decorreu no caso sob análise.

Nesse contexto, não resta caracterizada a prescrição nos períodos entre a data da denúncia (22/02/2016) até o recebimento desta com suspensão do processo (16/06/2016), pois passados 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias e, igualmente, entre a revogação do benefício (12/03/2019) e a sentença condenatória (12/02/2021) em que decorreram 01 (um) ano e 11 (onze) meses. Mesmo que somando-se essas datas verifico que passaram-se 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte) dias.

Portanto, impossível cogitar a prescrição no período de suspensão por própria disposição legal.

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ENTREGA DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PESSOA NÃO HABILITADA – DECISÃO EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PEDIDO DE EXTINÇÃO PELA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DURANTE A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
– PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADO DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
Imperiosa a observância do § 6º do artigo 89 da Lei Federal nº 9.099/1995, que prevê que durante a suspensão condicional do processo não correrá a prescrição
. Desse modo, não houve o aperfeiçoamento do prazo prescricional, como quer a Defesa.” (PGJ, Parecer nº 008613-001/2021) “[...] Na hipótese, considerando a data dos fatos, do recebimento da denúncia, o período em que o processo esteve suspenso, a revogação da suspensão condicional do processo e, ainda, a data de prolação da sentença, não se verifica o decurso de período [...] necessário ao reconhecimento da prescrição [...]”
(TJMG, Embargos de Declaração NU 1.0625.17.005338-7/002) (N.U 1011256-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021) Destaquei

A propósito sobre o assunto já sinalizou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. VIOLAÇÃO DO ART. 89, §§ 1º, 4º, 5º E 6º, DA LEI N. 9.099/1995. TESE DE APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO. TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. CAUSA OCORRIDA DURANTE O PRAZO DA SUSPENSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESP N. 1.498.034/RS, DJE 2/12/2015, TERCEIRA SEÇÃO.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INIDÔNEA UTILIZAÇÃO DA DATA DO EXPEDIENTE COMO MARCO BALIZADOR.

[...] 6. Conforme disposto pela Procuradoria-Geral da República, em sede de impugnação, de acordo com a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional volta a ter seguimento quando houver decisão revogando o benefício, tendo em vista a regra do paralelismo das formas [...] Temos, portanto, que o lapso prescricional voltou a correr em 23 de novembro de 2017. [...] Tendo corrido pouco mais de 1 ano e 9 meses entre o recebimento da denúncia e a suspensão condicional do processo em 25 de fevereiro de 2014, o lapso prescricional restante era de pouco menos de 1 ano e 2 meses, contados a partir da data de 23 de novembro de 2017. [...] Prolatada sentença em 8 de novembro de 2018, claramente não houve extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, devendo o processo voltar a seu curso normal, tal como decidido na decisão agravada.
7. Não há se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, pois, não obstante a denúncia ter sido recebida em 22/3/2005 e a sentença condenatória ter sido proferida em 24/9/2010, houve proposta de suspensão condicional do processo, a qual foi aceita e perdurou de 1º/6/2005 a 18/11/2008, período no qual não correu a prescrição, conforme disciplina o art. 89, § 6º, da Lei n. 9.099/1995. Não se implementou, portanto, o lapso de 4 (quatro) anos, necessário ao reconhecimento da prescrição”

(AgRg no REsp n. 1.345.732/SC, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 5/12/2013). 8. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp n. 1.953.113/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 9/5/2022) Destaquei

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis:

“
Nos termos do art. 89, § 6º da Lei nº 9.099/95, "Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo". Na hipótese, considerando a data dos fatos, do recebimento da denúncia, o período em que o processo esteve suspenso, a revogação da suspensão condicional do processo e, ainda, a data de prolação da sentença, não se verifica o decurso de período necessário ao reconhecimento da prescrição de delito
[...].”
(Embargos de Declaração NU 1.0625.17.005338-7/002 – Relator: Desa. Kárin Emmerich - 11/06/2021) Destaquei

Assim, tendo em vista que o crime em questão prescreve em
03 (três) anos
, nos termos do art. 109, VI, do CP, e, entre o recebimento da denúncia e a prolação de sentença, excluído o período do benefício, transcorreu um lapso temporal inferior a 03 (três) anos, não há que se falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023